Tribunal: TJSP
Processo: 1007379-33.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007379-33.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TROPICANAS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, são
embargados FÁBIO MARTIN SALVIATI OPERADOR DE TURISMO ME e
DANIELLE FERNANDA MIRON LESSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007379-33.2018.8.26.0005/50000 -
2
Embargos de Declaração no 1007379-33.2018.8.26.0005/50000
Embargante: Tropicanas Empreendimentos Turísticos Ltda.
Embargado: Fabio Martin Salviatti Operador de Turismo
ME e
Danielle Fernanda Miron Lessa da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35365)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TROPICANAS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA. (fls. 1/5) contra
o v. acórdão (fls. 364/372) que, por unanimidade, negou provimento às
apelações interpostas pela embargante e por FABIO MARTIN SALVIATTI
OPERADOR DE TURISMO
ME, mantida a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por DANIELLE FERNANDA
MIRON LESSA DA SILVA, “para condenar as apelantes, solidariamente, no
pagamento de R$ 2.179,00 e R$ 193,57, com correção desde o
desembolso, acrescidos de juros a partir da citação; além de meio salário
mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido desde o dia do acidente,
acrescido de juros a partir da citação, e indenização de R$ 15.000,00 em
razão dos danos morais, acrescidos de correção e juros a partir da r.
sentença. Além disso, condenou as apelantes no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.
A embargante diz que não se esclareceu sobre o
marco inicial de correção monetária dos lucros cessantes. Entende que a
sentença foi extra petita, pois não há pedido específico para condenação.
Registra informação extraída do site do hotel. Nega que os fatos tenham se
dado no interior do hotel. Recusa haja hipótese para a responsabilização.
Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007379-33.2018.8.26.0005/50000 -
3
É o relatório.
O acórdão fez menção à distribuição do ônus da
prova e também à existência de informação pública que confirma terem os
fatos ocorridos no interior do hotel.
Não existiu produção de prova nova.
O conteúdo mantido na internet sobre a área do
hotel é informação pública, passível de ser acessada por qualquer um,
inclusivo este Relator, o que se fez e se registrou no acórdão:
“E, embora a apelante TROPICANAS negue
tenham sido as fotografias tiradas em suas dependências, não
trouxe nenhuma prova em sentido contrário, o que lhe era
totalmente possível e ônus seu (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil).
De mais a mais, em simples consulta ao sítio da
apelante TROPICANAS mantido na internet, é possível verificar a
identidade do lugar, a área da piscina na mesma coloração, a
existência do tobogã e até vaso semelhante (fls. 70) disposto
sobre um muro (http://www.hoteltropicanas.com.br/)”.
As fotografias comprovam a ocorrência do
acidente que lesionou a embargada, também a prova testemunhal
produzida:
“As fotografias de fls. 55/72 indicam a quebra do
vaso em área molhada, de piscina, o que atingiu o pé da apelada
e provocou lesões.
Fato corroborado, ainda, pela declaração da
testemunha Marcilene Leal Santos (fls. 194)”.
O acórdão concluiu pela existência da falha na
prestação do serviço:
“A apelada demonstrou a falha na prestação do
serviço, pois a má disposição do vaso gerou risco à saúde e à
segurança daqueles que faziam uso da área de lazer, risco não
esperado para o uso normal da piscina (artigo 8o do Código de
Defesa do Consumidor)”.
Não há que se falar em condenação fora do
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007379-33.2018.8.26.0005/50000 -
4
Na inicial, no item c, requer-se expressamente a
condenação pelos “lucros cessantes e danos emergentes” (fls. 15), tendo a
apelada apresentado o afastamento de suas atividades como fundamento
de seu pedido (fls. 6).
Muito por isso reconheceu-se indenização no
seguinte sentido, em confirmação à sentença:
“O relatório médico indica a dispensa de
atividades laborativas entre os dias 6.11.2017 e 9.11.2017 (fls.
50), mas atendimento médico posterior registra a necessidade de
utilização de Robofoot até 20.11.2017 (fls. 47), com evidente
impacto para o exercício das atividades laborativas da apelada,
médica veterinária.
Então, cabe a indenização pelos lucros cessados
no período de quinze dias, exatamente como realizado pelo MM.
Juízo 'a quo', com remuneração correspondente a meio salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos”.
Meio salário mínimo vigente em novembro de
2017, corresponde a R$ 468,50 (R$ 937,00 : 2), a ser corrigido desde
2.11.2017 (fls. 3), dia do acidente.
E esse deve ser o termo de correção, pois a
correção monetária não importa em acréscimo, mas mera recomposição do
valor da moeda.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007379-33.2018.8.26.0005/50000 -
5
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator